Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713819-93.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN BOGAROCH NARDOTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SUBPCA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JEAN BOGAROCH NARDOTO contra ato omissivo da SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SUBPCA e do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não nomeação do impetrante no cargo de Especialista Socioeducativo – Área: Artes Músicas – Código 106. O impetrante narra que se submeteu ao concurso público previsto no Edital n. 01 – SECRIANÇA – ESPAF, de 25/8/2015, com previsão de 14 vagas para o cargo de Especialista Socioeducativo – Área: Artes Músicas – Código 106, sendo 6 vagas para provimento imediato, 1 vaga para candidatos portadores de necessidades especiais e 7 vagas para cadastro de reserva. Afirma que o concurso foi homologado em 3/3/2017, com o seu nome de solteiro JEAN NARDOTO DE CASTRO, contudo casou-se em 7/12/2013 e passou a usar o nome de JEAN BOGAROCH NARDOTO. Aduz que foi aprovado em 4o lugar, mas, até o momento, apenas a 1a colocada foi nomeada e tomou posse, de modo que a inércia da Autoridade Coatora causa graves prejuízos ao Impetrante, pois, ao não nomear o aprovado dentro do número de vagas, ocorre flagrante violação dos direitos do aprovado, conforme entendimento fixado em repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 598.099. Salienta que a falta de profissionais da carreira com especialidade em música causa prejuízo aos adolescentes privados de liberdade e às atividades socioeducativas previstas no ECA (Lei 8069/90) e no SINASE (Lei no 12594/12), tendo em vista que o Distrito Federal tem nove unidades de internação, seis unidades de semiliberdade e quinze unidades de atendimento em meio aberto, sendo que, atualmente, há apenas um profissional no quadro. Alega que a Nota Técnica SEI-GDF n.o 3/2018 - SECRIANÇA/SUBSIS, de 31/08/2018, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS, constante do Processo no 00417- 00005075/2017-23, já identificava, desde 2018, a necessidade urgente de nomeação de aprovados para o referido cargo. Afirma que o concurso foi homologado em 3/3/2017, o resultado final foi retificado em 21/3/2017 e que o concurso teve a sua validade prorrogada pelo Edital no 35 - SECRIANÇA, de 26/10/2018, com a prorrogação sendo contada de 3/3/2019 e se estendendo até 2/3/2021. Em liminar, requer “a imediata nomeação do Impetrante para o cargo de ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA ARTES MÚSICAS – CÓDIGO 106, conforme aprovação em 4o lugar, dentro do número de vagas, do concurso público da Secretária de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal (SECRIA), atualmente integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal como Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes (SUBPCA), sob pena de culminação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia em favor do Requerente”. Decido. Quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, o aludido benefício está previsto na Lei n.o 1060/50, em seu art. 4.o, que prevê que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. No caso dos autos, em razão de não haver qualquer prova em contrário da alegada hipossuficiência, defiro o benefício da gratuidade de justiça à impetrante. Em relação ao pedido de liminar, a Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, não identifico os requisitos atinentes ao citado preceptivo legal, aptos a justificar o deferimento da liminar vindicada pelo impetrante. Isso porque não há direito, a priori, à nomeação e posse no cargo pretendido, haja vista o caráter satisfativo da medida liminar visada em detrimento do Poder Público. Ademais, o concurso está dentro do prazo de validade, pois foi prorrogado até 3/3/2021. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se. Intime-se, ex vi do art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador